Tribunal: TJSP
Processo: 0013965-66.2011.8.26.0032
Classe: Agravo Regimental Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – CONCESSÃO – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ – INCIDÊNCIA DO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – CONCESSÃO – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ – INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido. Reexame necessário desacolhido e recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0013965-66.2011.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV, é agravado HERCILIA RICOBONI
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário e ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0013965-66.2011.8.26.0032/50000 -Voto no 30.437
2
VOTO No 30.437
AGRAVO INTERNO No 0013965-66.2011.8.26.0032/50000
COMARCA DE ARAÇATUBA
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVADA: HERCÍLIA RICOBONI NASCIMENTO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA
PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO DE
RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
PENSÃO
POR MORTE
CONCESSÃO
JUROS DE MORA

APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 TEMA No 810 STF E
TEMA
905,
STJ

CORREÇÃO
MONETÁRIA

INAPLICABILIDADE
DO
TEMA
No
905,
STJ

INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos
encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou
decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ.
Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no
Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que
não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o
acórdão recorrido. Reexame necessário desacolhido e recurso
desprovido, com observação.
Aos relatórios de fls. 89/90 e 109, acrescenta-
se que esta E. Câmara desproveu agravo interno tirado de decisão
monocrática que desprovera recurso de apelação e reexame necessário,
mantendo a procedência de pedido formulado por pensionista, afastada de
ofício a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobreveio
recurso
especial,
com
contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0013965-66.2011.8.26.0032/50000 -Voto no 30.437
3
Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E.
Câmara para reapreciação da decisão. Anota-se a ausência de oposição ao
julgamento virtual (fls. 153).
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na
parte que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da poupança, devendo incidir
o IPCA-E.
No mesmo sentido o decidido pelo Colendo
STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ.
O acórdão recorrido, ao manter inalterada a
r. sentença recorrida no capítulo relativo aos encargos da condenação,
divergiu desse entendimento estando em desacordo com o julgado
paradigmático. Nesse cenário, diante do efeito vinculante dos
pronunciamentos emanados de recursos extraordinário e especial repetitivos
(art. 927, III, CPC), e considerando os princípios da segurança jurídica, da
proteção da confiança e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão
recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0013965-66.2011.8.26.0032/50000 -Voto no 30.437
4
Cuidando-se de condenação de natureza
previdenciária, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema no
905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária, porque
a referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes
federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização monetária pelo
IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do Tema no 810.
Por essas razões, em juízo de retratação
para adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais Superiores,
determina-se o cumprimento do decidido no julgamento dos Temas no 810 do
STF e no 905 do STJ, nos termos e limites acima especificados, mantido no
mais o acórdão recorrido, desacolhido o reexame necessário e desprovido o
recurso da ré, com observação.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator